Tribunal: TJDFT
Processo: 0025871-46.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO Com a juntada da petição de ID`s 15911054/15911055, bem como a juntada da certidão de ID 15933430, entendo que estão esclarecidos todos os pontos levantados na decisão de ID 15709021. Assim, não é o caso de apresentar a planilha de adiantamento preferencial em nome do credor LUIS FERNANDO BARBOSA FARIAS, conforme certidão de ID 13435416. E a decisão de ID 7654941 – pág. 7/8, que deferiu pedido à credora HELENA MARIA BARBOSA FARIAS, a qual não faz parte do presente Precatório, bem como consta em seu cabeçalho o número do Precatório 2012.00.2.025112-8. Constata-se, ainda, que a referida credora teve pagamento de Preferência Constitucional em 10/04/2017, como pode ser verificado nos autos de no 0025873-16.2012.8.07.0000, ID 7656108 pág. 23. Por fim, sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto